Tribunal: TJDFT
Processo: 0748123-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado.

3. Tendo o exequente dado causa à apresentação da exceção de pré-executividade, deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, sobretudo em razão do acolhimento da tese defensiva.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.